Tribunal: TJPA
Processo: 0802749-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802749-63.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROZOO SANTANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: DIMAS INACIO DE FARIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802749-63.2018.8.14.0000.

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE:
AGROZOO SANTANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS.

AGROPECUÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
ALEX CRISTIANO GOMES (OAB/PA nº. 12.871-B)
.

BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE (OAB/PA nº. 19393)
.

WALTEIR GOMES REZENDE (OAB/PA nº. 8.228-B)
.

AGRAVADO:
DIMAS INÁCIO DE FARIA
.

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO GODOY PERES (OAB/PA nº. 11.780-A)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, face a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que ele fora apresentado desacompanhado das razões recursais,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802749-63.2018.8.14.0000.

COMARCA: SANTANA DO ARAGUAIA / PA.

AGRAVANTE:
AGROZOO SANTANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS. AGROPECUÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
ALEX CRISTIANO GOMES (OAB/PA nº. 12.871-B)

BRUNO TIMÓTEO SILVA REZENDE (OAB/PA nº. 19393)

WALTEIR GOMES REZENDE (OAB/PA nº. 8.228-B)

AGRAVADO:
DIMAS INÁCIO DE FARIA

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO GODOY PERES (OAB/PA nº. 11.780-A)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AGROZOO SANTANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, nos autos de Pedido de Tutela Antecipada Antecedente proposto por
DIMAS INÁCIO FARIA
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator (
ID 930206)
, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão impugnada.

Em suas
razões

(ID 1011532)
, o Recorrente peticiona aos autos, mas desacompanhada das razões recursais.

Ao (
ID 1196506
) determinei que a secretaria da UPJ para que se certifique foram apresentadas as razões do recurso de agravo interno.

Ao (
ID 1261742
) a parte recorrente peticiona aos autos informando que houve um erro no sistema PJe, com isso não constava as razões recursais do agravo interno.

Ao
ID 1457898
certidão da UPJ, que não há, no presente feito, razões recursais de Agravo Interno.

Ao (
ID 1503538
)

determinei que a Unidade de Processamento Judicial – UPJ, no prazo de
05 (cinco) dias
,
certifique

a

regularidade informacional

da petição objeto do (ID 1011532),
inclusive oficiando previamente à unidade gestora do PJe no TJE/PA, para verificação de todos os arquivos e dados (seus tamanhos, extensões e anexos) relativos ao referido (
ID

1011532)
deste processo, bem como eventuais falhas do sistema.

Ao (
ID 1657728
) a informática junta aos autos despacho nº 2019/10208, atestando que não há, nem houve, juntada de petição no processo.

Ao (
ID 6689341
) Determinei a intimação do agravante, para se manifestar, no prazo de
05

(cinco) dias
, sobre as informações prestadas pela Secretaria de Informática à (
ID 1657728).

Ao (
ID 6845507
) certidão da UPJ, que decorreu o prazo legal e não houve manifestação, conforme evento (
ID6689341
).

Sem contrarrazões ao recurso de agravo interno.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos como extrínsecos, a fim de que se possa examinar, por conseguinte, o juízo de mérito.

Analisando os autos, destaco que após consulta ao Sistema PJe, constatei que a ação de agravo interno, foi interposta desacompanhada das razões recursais, ocorrendo, portanto, preclusão consumativa e desobedecendo ao disposto no art.1.021, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal:

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
;

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Sobre o assunto, veja;

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DESACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS RAZÕES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição está desacompanhada das razões, sendo dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, assim como é incabível posterior regularização.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.643.404/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 26/11/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INCOMPLETA. ÔNUS DO AGRAVANTE.

I - De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, não se conhece de agravo incompleto, desacompanhado das razões recursais, sendo dever da parte fiscalizar a exata transmissão do recurso.

Nesse sentido: AgRg no MS 20.522/SP, CORTE ESPECIAL, DJe 26/11/2013, AgRg no AREsp 390.735/CE, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/11/2013.

II - Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 1.290.602/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 12/9/2018.)

Assim,
com fundamento no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno, face a ocorrência de preclusão consumativa, tendo em vista que ele fora apresentado desacompanhado das razões recursais.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022